Tribunal: CARF
Processo: 10920.003635/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003635/2010-11
ACÓRDÃO
1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPLA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE DO RECEBIMENTO POR
TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 09.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a
assinatura no Aviso de Recebimento não seja do contribuinte, seu
representante legal, preposto ou empregado.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali ordenados.
INTERVENÇÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
O tratamento dado, pela fiscalização às empresas sob intervenção judicial,
com objetivo de regularizar sua situação, é idêntico ao dispensado às
empresas em situação regular.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE, complementando-o em seguida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente a
multa regulamentar, Código de Receita – Darf 3738, expedido em 14/09/2010, no
valor de R$343.936,58, fls. 18/22.
A infração apontada no Auto de Infração é a Omissão/Erro nos dados fornecidos
em meio magnético, o que gerou o emprego de multa regulamentar, equivalente
a 5 (cinco) por cento sobre o valor da operação omitida ou cuja informação
solicitada tenha sido prestada incorretamente, limitada a 1% da receita bruta
declarada no ano de referência, fls. 21.
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 16/17, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 187/2010, com ciência do contribuinte
em 19/05/2010, foi solicitado, no prazo de 20 (vinte) dias, os arquivos digitais da
folha de pagamento com o bloco K-200 e relacionamento entre as contas da
contabilidade e tributos federais, relativos ao ano-calendário 2008.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
3
A pessoa jurídica não se manifestou a respeito da exigência fiscal e a multa
observou a disposição contida no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com
redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
A receita bruta declarada no ano-calendário 2008, segundo informações contidas
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
apresentada em 08/10/2009, é a importância destacada na tabela 1 adiante
reproduzida:

A aplicação do percentual de 1,00% sobre o total da receita bruta declarada
resultou na multa de R$343.936,58.
Cientificado do lançamento em 20/09/2010, segunda-feira, por aviso postal, fls.
20, o contribuinte, representado por interventor judicial e advogados, fls. 32/37,
apresentou impugnação em 20/10/2010, quarta-feira, fls. 23/31, acompanhada
dos documentos de fls. 32/105, contestando o lançamento.
1. Dos fatos
Defende a tempestividade da impugnação e recapitula os fatos.
2. Preliminar
2.1. Breve histórico da impugnante
Discorre sobre a constituição e objeto social da pessoa jurídica e informa que ela,
desde 01/11/2002, e por 4 anos e 7 meses, encontrava-se sob o controle
administrativo de uma comissão de trabalhadores, em conseqüência da má
administração desempenhada pelos antigos acionistas/proprietários.
Argumenta que a partir de 31/05/2007, em virtude da falha da comissão dos
trabalhadores em administrar a empresa, foi nomeado como Interventor Judicial,
por determinação judicial da Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de
Joinville/SC, o Sr. Professor Rainoldo Uessler, vide “Doc. 03”, fls. 36/90.
Entende que a Secretaria da Receita Federal do Brasil dever reconhecer a
representação da impugnante por seu interventor judicial.
2.2. Da nulidade do Auto de Infração
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
4
Alega que a Intimação no 187/2010 nunca chegou ao conhecimento do
representante legal da empresa ou aos seus departamentos jurídico e contábil, o
que impediu o cumprimento da obrigação acessória.
Aduz que, em outras situações, sempre atendeu as intimações provenientes da
administração tributária, tal como o Termo de Solicitação no 081/2009, vide “Doc.
05”, fls. 102/105, que entende ser uma intimação precedente à Intimação Fiscal
no 187/2010.
Deduz que o recebimento de tal intimação se deu na portaria da empresa, por um
dos vigilantes, tendo o recebedor extraviado tal documento.
Pondera que somente o representante legal da empresa poderia ter recebido a
correspondência da Receita Federal, nos termos dos arts. 215 e 223, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil.
Cita jurisprudência que ampara a tese por ela defendida.
Frisa que ao não se permitir a defesa do contribuinte, não se atentar para a
resposta, e não se dar oportunidade de se provar a inocência e boa-fé, o processo
é nulo.
3. Da equiparação da empresa à situação de falida.
Sustenta que a intervenção judicial, vide “Doc. 03”, fls. 36/90, é situação que se
equipara à recuperação judicial ou, até mesmo, à falência, e inibe a aplicação da
multa.
Cita a Súmula 192 do Supremo Tribunal Federal.
4. Requerimento.
Requer a anulação do lançamento e a restituição do prazo para apresentação das
informações contidas na Intimação Fiscal no 187/2010.
Alternativamente, pleiteia a exclusão da multa, eis que, por analogia, a situação
da impugnante equipara-se à de falência.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente – Creditório Tributário
Mantido pela DRJ/BHE, conforme acórdão no 02-87.322, de 21 de agosto de 2018 (fls. 108 a 119),
conforme ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTERVENTOR JUDICIAL.
O fato de a Justiça Federal ter designado Interventor Judicial para a pessoa
jurídica não impede a constituição do crédito tributário mediante lançamento.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA A TERCEIROS POR INTERVENTOR
JUDICIAL. VALIDADE.
O interventor judicial, nomeado em ato próprio do Poder Judiciário, assume a
administração da pessoa jurídica que sofreu a intervenção. A procuração
outorgada a terceiros por interventor judicial é ato válido.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
INTIMAÇÃO. MODALIDADES. VIA POSTAL. VALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as modalidades de intimação
encontram-se taxativamente previstas, sendo uma delas aquela realizada por via
postal.
A intimação, por via postal, no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário, é válida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 128 a 139) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
o auto de infração seja anulado, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na
sequência:
- Preliminarmente a Interessada alega que um dos principais requisitos necessários
à validade do Auto de Infração combatido não fora atendido, qual seja, a pessoalidade da
intimação fiscal, ou seja, no presente caso, a intimação fiscal deveria ser efetuada na pessoa do
representante legal da Recorrente, o que não ocorreu, fato este que acabou por cercear o seu
direito em apresentar a documentação exigida pelo senhor fiscal por ocasião do Termo de
Intimação Fiscal no 187/2010;
- No mérito, a Recorrente informa que está sob Intervenção Judicial, determinada
inicialmente pela Justiça Federal e posteriormente pela Justiça Estadual, (documentos em anexo),
situação esta, que, por analogia, seria equiparada à recuperação judicial ou, até mesmo, à falência.
Assim, entende que a referida multa não se aplica aos casos de recuperação judicial ou falência;
- Ao final, requer seja acolhido o presente recurso voluntário para que:
a) seja reformada a decisão combatida para acolher a preliminar arguida e por
consequência anular o auto de infração ora em tela;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
6
b) porém, se este não for o entendimento desta I. 1a Seção do Conselho, requer no
mérito seja reformada a decisão combatida para excluir a multa aplicada, vez que, por analogia, a
situação da Recorrente equipara-se à recuperação judicial e/ou mesmo falência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 02-87.322 - 7a Turma da DRJ/BHE foi consumado em
24/08/2018 (fl. 124), sendo o recurso voluntário apresentado em 25/09/2018 (fl. 126). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A Recorrente pede anulação do auto de infração alegando que a intimação fiscal no
187/2010 deveria ser efetuada na pessoa do representante legal da Recorrente, o que não
ocorreu. Informa que o recebimento de tal intimação se deu na portaria da empresa, por um dos
vigilantes, tendo o recebedor extraviado tal documento, vez que este nunca chegou ao
conhecimento do representante legal da empresa – o Sr. Interventor Federal, muito menos dos
departamentos competentes para o cumprimento de tal intimação (Jurídico, Contabilidade,
Recursos Humanos e Informática).
Assim, sendo o representante legal da Recorrente o Sr. Rainoldo Uessler, somente
este poderia ter recebido a correspondência da Receita Federal, visto que tal Intimação foi
postada com aviso de recebimento. Dessa forma, seria certo que a Recorrente não tinha como
cumprir uma obrigação acessória (Intimação Fiscal no 187/2010) da qual não tinha conhecimento,
motivo pelo qual requer seja reformada a decisão combatida, acolhendo-se a preliminar arguida e
por conseguinte ANULAR o presente Auto de Infração, diante do cerceamento de defesa e da
ofensa os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A interessada apresenta vários julgados sobre “citação” em um processo, que deve
ser feito pessoalmente. Entretanto, há um equívoco. Pois no presente caso, o que houve foi uma
“intimação”.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
7
A citação chama formalmente a pessoa jurídica para se tornar parte em um
processo judicial, transformando-a em ré ou executada. Ocorre no início do processo, sendo um
pressuposto para o início do contraditório efetivo.
Não há um ato específico chamado "citação" no processo administrativo tributário
contencioso. Neste caso, o contribuinte é intimado para ciência e defesa, geralmente por meio
eletrônico, carta registrada com aviso de recebimento (AR), ou pessoalmente. Se essas formas não
forem bem-sucedidas, a intimação pode ser feita por edital no Diário Oficial. Caso houvesse a
ausência dessas notificações, aí sim, poderia haver a nulidade do processo por violação ao
contraditório e à ampla defesa, que são princípios constitucionais fundamentais.
Assim, a intimação dá conhecimento à parte sobre atos, termos, decisões ou prazos
do processo. Também pode convocar a pessoa jurídica a fazer ou deixar de fazer algo. A intimação
via postal é prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Nos casos de intimação por via postal, não há a exigência de que o aviso de
recebimento seja assinado por determinada pessoa, bastando que a sua entrega seja realizada no
domicílio tributário do Contribuinte.
O contribuinte teve ciência do Termo de Intimação Fiscal no 187/2010, por via
postal, em 19/05/2010, como demonstra o Aviso de Recebimento dos Correios contido à fl. 08 dos
autos, o que vai de encontro à alegação de que nunca foi cientificada da referida intimação.
Esse é, inclusive, entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, a ciência da intimação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário, é válida.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
8
Constata-se que nas exposições do recurso voluntário, o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sem colecionar aos autos elementos de prova capazes de
cancelar ou anular o auto de infração. Nesse sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 114,
§ 12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida em relação à questão meritória, adoto-os como razões de
decidir mediante a transcrição a seguir e complemento a seguir:
Equiparação da empresa à situação de falida.
O autuado suscita, caso se entenda pela validade da intimação, que a multa
empregada é descabida em razão de a pessoa jurídica se encontrar, por
equiparação, à situação de falida.
Cita a Súmula no 192 do STF, que dispôs que não se inclui no crédito habilitado em
falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.
A argumentação do contribuinte não merece prosperar.
A um, porque a designação de Interventor Judicial pela Justiça Federal não
impede a constituição do crédito tributário mediante lançamento.
A legislação tributária impôs aos particulares ônus e deveres – obrigações
acessórias – que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (Art. 113, §2o, do CTN).
Quando a obrigação acessória não é cumprida, ou cumprida com atraso, fica
subordinada a multa específica, nos termos do art. 113, §3o, do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, na ocorrência do fato gerador da obrigação acessória, a autoridade fiscal
tem o dever de promover a respectiva autuação, por dever de ofício, na forma do
art. 142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A dois, porque a designação de Interventor Judicial pela Justiça Federal não é ato
que caracterize a pessoa jurídica sob o regime da recuperação judicial ou da
falência.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
9
A três, porque a empresa, ainda que submetida à recuperação judicial ou falência,
não se encontra livre da incidência das multas tributárias, pois a imposição e
cobrança destas está expressamente prevista no art. 83, inciso VII, da Lei no
11.101, de 2005, texto legal que regulou a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária.
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
(...)
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias; (grifei)
A súmula no 192 do STF, apesar de formalmente não estar cancelada, encontra-se
superada, pois, ao ser aprovada na sessão plenária de 13/12/1963, fez referência
ao Decreto-Lei no 7.661, de 1945, art. 23, inciso III.
Art.23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor
comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:
I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;
II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na
falência, salvo custas judiciais em litígio com a massa;
III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.
Com a redação do art. 83, inciso VII, da Lei no 11.105, de 2005, a súmula no 192 do
STF passou a estar em confronto com o ordenamento jurídico em vigor.
Assim, é devida a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória.
A DRJ julgou improcedente por entender que a multa é possível com base na Lei no
11.101/2005.
As Súmulas no 192 e 565 do STF, dispõe que:
Súmula no 192
Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena
administrativa.
Súmula no 565
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito
habilitado em falência.
A Recorrente alega que a intervenção judicial se equipara ao regime de falência,
resultando na impossibilidade de o Fisco autuar a empresa.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.968 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003635/2010-11
10
A legislação, em diversos momentos, obriga a sujeição às normas de incidência dos
tributos aplicáveis às pessoas jurídicas, ainda que as entidades estejam em regime de liquidação e
de falência. A título de exemplo, temos a Súmula CARF no 131 e a Lei 9.430/1996:
Lei no 9.430/96
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de
falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a
realização de seu ativo e o pagamento do passivo.
Súmula CARF no 131
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
Evidencia-se que a questão sobre a exigibilidade ou não da multa das empresas em
regime de liquidação extrajudicial ou falência devem ser tratadas somente na fase de execução e
no foro competente, até mesmo porque a situação de liquidação extrajudicial ou falência podem
ser cessadas antes da realização da execução.
Convém afastar as Súmulas 192 e 565 do STF, por tratarem da não exigibilidade da
multa de ofício em processos de falência, o que não é o caso da Recorrente.
No presente caso, não há que se cogitar de falência. Não há qualquer documento
nos autos que demonstre que a empresa está em regime falimentar ou decretada a falência.
Assim, a multa foi aplicada na forma da legislação pertinente.
Destarte, não cabe ao julgador declarar indevida a aludida exigência de multa,
quando configurados os pressupostos legais para sua imposição.

Dispositivo
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar, e no mérito,
negar Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 199
DF CARF MF
Original